Tribunal: TJBA
Processo: 0157306-39.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0157306-39.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SALVADOR MOTOS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: MICHAEL ANDRE OLIVEIRA ROCHA Advogado(s):JOSE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIFICULDADE DE EMPLACAMENTO, EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE FURTO/ROUBO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento do produto respondem por vícios no produto. Nessa senda, como a motocicleta foi adquirida na concessionária apelante, inequívoca é sua legitimidade passiva ad causam. 2. Embora o douto a quo tenha tecido observações acerca da existência de vício na motocicleta, pontuando que os defeitos se configuraram em curto espaço de tempo de uso, estava, de fato, a se referir à documentação do veículo, sendo certo que a condenação não se baseou em premissas equivocadas, como alegou a apelante. 3. Em que pesem as alegações recursais, não parece crível que o apelado tenha promovido o registro do gravame em um dia e, no dia seguinte, tenha comparecido ao órgão de trânsito para fazer o emplacamento do veículo, se afigurando mais razoável imaginar que a apelante, por alguma inconsistência de dados em seus sistemas, tenha realizado a comunicação de furto. 4. O consumidor, ao adquirir veículo novo, tinha a legítima expectativa de utilizar o bem, no entanto, por falha da apelante, ficou temporariamente privado de fazê-lo, ante a apreensão do mesmo. 5. Não bastasse, a existência de gravame de furto/roubo sobre o veículo o deixou em situação suspeita, lançando sobre si uma aura de inidoneidade, o que é causa geradora de dano moral indenizável. 6. No tocante ao quantum indenizatório, considerando que em 26/02/2008, um dia após a inexitosa tentativa de realização do emplacamento, o apelado logrou regularizar o veículo, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada, cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do autor. 7. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0157306-39.2008.8.05.0001, em que figura como apelante SALVADOR MOTOS LTDA e apelado MICHAEL ANDRE OLIVEIRA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.